Tribunal: TJPA
Processo: 0003624-85.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003624-85.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: REGINALDO ARAUJO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPASSE NÃO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível em ação de indenização por danos morais e materiais. O recorrente, instituição financeira, inscreveu o nome do autor em cadastros de inadimplentes por suposto inadimplemento de contrato de empréstimo consignado, cujas parcelas estavam sendo regularmente descontadas em folha de pagamento pelo órgão público empregador, mas não repassadas à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, diante de contrato de empréstimo consignado com parcelas devidamente descontadas em folha, mas não repassadas ao banco pelo ente público, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo repasse dos valores em contratos de empréstimo consignado é do órgão público empregador, e não do servidor contratante.

4. A ausência de repasse, quando os descontos foram efetivados em folha de pagamento, não pode ser imputada ao consumidor.

5. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada.

6. O banco agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da inscrição, tampouco a culpa exclusiva do consumidor, nos termos dos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC.

7. A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a ilicitude da negativação nesse contexto, assegurando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é indevida quando as parcelas do empréstimo consignado foram regularmente descontadas em folha de pagamento, mas não repassadas ao banco pela Administração Pública.

2. O dano moral decorrente da inscrição indevida configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de abalo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0001703-91.2013.8.14.0018; TJGO, Apelação nº 0494280-66.2018.8.09.0093.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DA AMAZONIA SA,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24002746), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Sustenta a parte agravante, inicialmente, que a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes decorreu do inadimplemento de obrigação contratual prevista em instrumento regularmente celebrado entre as partes, sendo, portanto, exercício legítimo de direito.

Argumenta que não se configurou ato ilícito, pois ausente qualquer conduta dolosa ou culposa, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

No tocante à condenação por danos morais, a agravante sustenta que não houve demonstração de abalo moral relevante, sendo insuficiente a simples alegação de ofensa, sem provas concretas dos efeitos psíquicos negativos.

Invoca o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, enfatizando que o ônus da prova é da parte autora quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

Reforça o argumento com precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou pequenos transtornos não ensejam indenização por danos morais, por configurarem mero aborrecimento.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida violou os pressupostos da responsabilidade civil ao imputar condenação sem demonstração cabal do dano e sem caracterização de ato ilícito, conforme exigido pelo artigo 186 do Código Civil.

Transcreve julgados do TJPA, do STJ e do TJGO, em que se afasta o dever de indenizar pela ausência de prova do dano ou de conduta ilícita.

Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática para afastar a condenação por danos morais, e, caso assim não se entenda, que o Agravo Interno seja conhecido e provido pelo colegiado, inclusive com fins de prequestionamento das matérias federais suscitadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25416503).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme corretamente delineado na decisão recorrida, a controvérsia restringe-se à análise do eventual direito da parte autora à indenização por danos morais, em razão de alegada inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, supostamente motivada pela inadimplência de obrigação contratual.

Da análise dos autos, depreende-se que a parte autora firmou em 05/04/2011 empréstimo consignado junto ao banco, ora agravante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado em 24 vezes de R$ 108,08 (cento e oito reais e oito centavos).

Depreende-se dos autos que em janeiro de 2013 (ID 5007861 - Pág. 12) recebeu um comunicado sobre sua inscrição no cadastro de inadimplentes, em decorrência de inadimplemento do referido empréstimo, contudo as parcelas estavam sendo descontadas mensalmente pela Prefeitura Municipal em seu contracheque.

Resta claro, conforme estipulado em contrato, que a responsabilidade pelo repasse não é da consumidora contratante, mas do órgão público pagador, neste caso, a Prefeitura Municipal.

In Casu, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme disposto no art. 6, VIII do CDC, e o agravante em nenhum momento comprovou a ausência do repasse dos valores, tampouco responsabilidade da autora na falha dos repasses das parcelas, valores estes já devidamente descontados em sua folha de pagamento. Não se desincumbiu de provar, portanto, a culpa exclusiva da autora, limitando-se a alegar a regularidade da inscrição sem, no entanto, apresentar qualquer documento que atestasse sua legitimidade.

Trata-se de tentativa de transferir ao consumidor, neste caso a agravada, o risco do negócio que é explorado pelo Banco agravante.

No caso concreto, ainda que os valores descontados não tenham sido repassados, não é possível responsabilizar o servidor pela omissão, mas sim a Administração Pública Municipal, de sorte que é imperioso reconhecer que a inscrição em órgão de proteção ao crédito é ilegal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA NO REPASSE DA PARCELA PELA MUNICIPALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA ALTERADA. 1. Por se tratar de empréstimo consignado, o órgão pagador desconta o valor diretamente na folha de pagamento da servidora e repassa a quantia à Instituição Financeira, de modo que a responsabilidade pelo repasse não é da consumidora, mas do órgão público pagador, no caso, o Município de Jataí. 2. A Apelante não comprovou que a responsabilidade pelo repasse da parcela é da Apelada, não apresentando quaisquer documentos para comprovar a legitimidade da inscrição, limitando-se a alegar a regularidade da inscrição no cadastro de inadimplentes, não se desincumbindo de seu encargo probatório (art. 373, II, CPC). 3. Ainda que de fato não tenha sido repassado o valor relativo à última parcela do empréstimo consignado, tal fato decorre da omissão da Administração Pública Municipal e não do servidor público, de modo que a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se ilegal. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de inadimplência gera dano moral in re ipsa. 5. O valor da reparação, a título de danos morais, deve ser alterado. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04942806620188090093 JATAÍ, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 21/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/10/2020)

Nesse sentido, entendo que o agravado não possui a obrigação de comunicar o pagamento ao Banco, pois esse controle é de responsabilidade do próprio Banco Basa. Ademais, o ora agravado demonstrou que os descontos em sua folha de pagamento foram efetivamente realizados.

Ressalto, contudo, que o reconhecimento da lesão sofrida pela parte autora e seu direito à indenização não exclui o direito de regresso do Banco Apelante contra a Prefeitura Municipal, responsável por efetuar o desconto e repassá-lo ao Banco.

Tal medida indenizatória é a que se impõe, pois resta evidente a vulnerabilidade do consumidor na presente demanda quando posta de frente às condições do fornecedor de serviços bancários, ensejando assim no dever de indenizar por danos morais ante a inscrição indevida no cadastro SPC-SERASA sem que haja, a princípio, parcela atrasada na obrigação.

Convém destacar jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferida em caso análogo ao presente, inclusive envolvendo o mesmo agravante,
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
., a qual reconheceu a configuração de dano moral em decorrência de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, conforme se transcreve:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS PARCELAS PELO ENTE MUNICIPAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não de ato ilícito que enseje a condenação do Banco Apelante em danos morais por inscrever a Apelada no cadastro de inadimplentes do SERASA;

2.
O Apelante declara que as alegações da Apelada são infundadas, que o contrato de empréstimo consignado é válido e prevê a hipótese de inscrição do devedor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplência, tendo agido em exercício legítimo de direito seu ao realizar a referida inscrição.
Aduz que os valores das parcelas não foram repassados ao banco, de modo que o Apelante não tem qualquer culpa sobre o ocorrido, atribuindo ao fato culpa exclusiva da Apelada;

3.
A autora demonstrou, através dos seus contracheques, que os valores das parcelas foram devidamente descontados de sua remuneração, conforme o que determina o contrato, comprovando que adimpliu com sua parte do ônus contratual;

4.
In Casu, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme disposto no art. 6, VIII do CDC, e o Apelante em nenhum momento comprovou a ausência do repasse dos valores, tampouco responsabilidade da autora na falha dos repasses das parcelas, valores estes já devidamente descontados em sua folha de pagamento. Não se desincumbiu de provar, portanto, a culpa exclusiva da autora, limitando-se a alegar a regularidade da inscrição sem, no entanto, apresentar qualquer documento que atestasse sua legitimidade. Trata-se de tentativa de transferir ao consumidor, neste caso a Apelada, o risco do negócio que é explorado pelo Banco Apelante;

5. É sólido o entendimento jurisprudencial de que, em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano é presumido, decorrendo da própria ilicitude do fato;

6. É inegável o dano sofrido, pelo o que se extrai dos autos, uma vez que a Apelada que teve seu nome exposto como “mal pagadora”, prejudicando sua capacidade de negociar ou obter crédito na praça, mesmo tendo regularmente adimplido seu ônus contratual. Tal fato não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil;

7. Analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado;

8. Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, entendo que a sentença recorrida se mostrou acertada, considerando o trabalho realizado, o tempo empregado, a natureza da causa e o zelo profissional empregado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC

9. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001703-91.2013.8.14.0018 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/07/2024 )

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/06/2025